Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0704422-68.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes para manifestação quanto ao cabimento do recurso, considerando que o juízo a quo, para todos os fins, nada decidiu, e, de qualquer forma, não teria competência para anular o julgamento do Tribunal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator